Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701456-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVEMARIO DOS SANTOS AGRAVADO: CLEVERSON ROCHA ALECRIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravante em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no cumprimento de sentença de autos n. 0710600-58.2023.8.07.0003, acolhendo parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela parte executada para limitar a penhora de ativos financeiros a 30% do valor encontrado nas contas do devedor, que alegou trabalhar como motorista de aplicativo, ofício de onde provém toda a sua renda. Sustenta o agravante que o executado não demonstrou a origem da quantia bloqueada e tampouco o “impacto da penhora em suas despesas essenciais”. Requer a manutenção da penhora para abranger a integralidade dos valores bloqueados. Recurso tempestivo e com preparo recolhido (ID 70664167). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente Agravo, verifico que não houve preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência recente, relativizou a impenhorabilidade dos vencimentos, desde que garantida a preservação da sobrevivência digna do devedor, uma vez que a parte credora tem o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, mas sem olvidar os direitos fundamentais do devedor. No caso dos autos, verifica-se que a penhora incidiu, quase que integralmente, sobre ativos financeiros depositados no “Banco Digio”, cujo extrato é composto por créditos cadastrados sob a rubrica “Ganhos Uber” (ID 231363195, do processo de origem). Não há, no momento, evidências de que o executado possua outras fontes de renda, de modo que a limitação do alcance da penhora mostra-se adequada. Assim, ao menos a partir de uma cognição sumária, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.